Tribunal: TJES
Processo: 5038254-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038254-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO OFICIAL GENÉRICO. PROVA DOCUMENTAL DE PLENA APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE E DESRAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por LUCAS ALVES DO NASCIMENTO, declarou a ilegalidade do ato que eliminou o autor do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES (Edital nº 001/2022) e determinou sua continuidade no certame, com posterior nomeação e posse caso aprovado nas demais etapas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor atribuído à causa deve ser alterado para corresponder ao subsídio mensal do aluno soldado;
(ii) estabelecer se o ato de eliminação do candidato, com base em laudo médico oficial genérico, é legítimo diante das provas documentais que comprovam sua plena aptidão física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o benefício econômico buscado na demanda, sendo correta a fixação com base na remuneração anual do cargo pleiteado, conforme os arts. 291 e 292 do CPC.

4. O exame médico eliminatório em concurso público tem natureza técnica e visa resguardar a eficiência do serviço público e a integridade do candidato e da coletividade, conforme previsto no art. 9º, VII, da Lei Estadual nº 3.196/1978 e no Edital nº 001/2022.

5. O laudo médico oficial que elimina candidato deve ser específico e fundamentado, não bastando alegações genéricas que não descrevam como a condição de saúde compromete as funções do cargo.

6. Provas documentais apresentadas pelo candidato, incluindo laudos ortopédicos, fisioterápicos e declarações de condicionamento físico, além da aprovação no teste de aptidão física, demonstram sua plena capacidade para o exercício do cargo.

7. Precedentes do STJ e do TJES reconhecem a ilegalidade de atos administrativos baseados em laudos médicos oficiais desprovidos de motivação adequada, reforçando a necessidade de controle jurisdicional para evitar arbitrariedades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O valor da causa em demandas que visam ao ingresso em cargo público deve corresponder à remuneração anual do cargo disputado.

2. O ato de eliminação de candidato em concurso público com base em laudo médico oficial genérico é ilegal quando não demonstra de forma específica a incompatibilidade da condição de saúde com as funções do cargo.

3. Provas documentais robustas apresentadas pelo candidato prevalecem quando evidenciam aptidão plena e infirmam a motivação do ato administrativo de eliminação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291 e 292; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n. 72.361/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; TJES, Apelação nº 5007570-84.2023.8.08.0021, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de ação ordinária ajuizada por
LUCAS ALVES DO NASCIMENTO
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade do ato que eliminou o autor do Concurso Público para o provimento de vagas do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital nº 001/2022, de 07 de junho de 2022, determinando que, caso seja aprovado em todas as etapas, participe da formatura e seja concedido o posto de soldado combatente, tome posse e seja nomeado juntamente com sua turma, caso o único impedimento para tanto sejam os fatos narrados nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) houve incorreção no valor atribuído à causa, devendo ser revisto para R$ 1.420,71 (um mil e quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos), correspondente ao valor do subsídio do aluno soldado nas fases iniciais do certame; (ii) o ato administrativo de eliminação do autor foi praticado em estrita legalidade, com base no edital do certame e em avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde; (iii) laudos médicos particulares não podem prevalecer sobre a perícia oficial realizada pela Junta Militar de Saúde; (iv) a atuação do Poder Judiciário não pode invadir o mérito administrativo, conforme decidido pelo STF no Tema 485; e (v) existem precedentes jurisprudenciais favoráveis à eliminação de candidatos em situações análogas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação, com a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Primeiramente, registra-se que não merece retoque a r. sentença quanto ao aspecto relacionado ao valor atribuído à causa, por ter considerado o valor do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que se trate de ação declaratória.

Tal como pontuou o juízo
a quo
, fora atribuído à causa precisamente o valor da remuneração anual do cargo disputado pelo ora apelado, o que atende às disposições dos arts. 291 e 292 do CPC, não havendo que se falar em correção para fixação do valor mensal do subsídio do aluno soldado, que não representa o valor do conteúdo econômico almejado.

Quanto ao objeto da causa, faz-se necessário destacar que a fase de exames médicos prevista pelo certame em questão, de natureza eliminatória, possui finalidade clara e inafastável
: verificar a existência de condições clínicas que possam comprometer o desempenho das atribuições físicas, táticas e operacionais próprias da função policial militar
. Trata-se de medida legítima e indispensável à proteção da eficiência do serviço público, da integridade física do servidor e da segurança coletiva, em razão das peculiares exigências da carreira militar.

A Lei Estadual nº 3.196/1978, prevê, em seu art. 9º, que:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...)

VII - ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação;

(...).

No presente caso, o Edital nº 01/2022 que rege o concurso público é cristalino ao dispor, de maneira objetiva e técnica, as condições que ensejam a inaptidão do candidato, dispondo expressamente no Anexo IV, o seguinte (evento nº 14223562):

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

(...).

O laudo de inaptidão emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES (evento nº 14223564), órgão técnico incumbido de aferir a conformidade da saúde do candidato aos padrões legais e funcionais, constatou a existência de
“
Doenças e anormalidade óssea e articular, alteração óssea que compromete o esforço e a estabilidade do membro superior”
, e considerou o candidato inapto para o concurso conforme §12, alíneas “a” e “b”, do citado art. 3º do Anexo IV, do Edital 01/2022.

É certo que a junta, composta por corpo médico da corporação, detém presunção de legitimidade e competência técnica, sendo sua manifestação dotada de fé pública.

Contudo, o apelado instruiu o presente processo com laudos ortopédicos e fisioterápicos que evidenciam que, apesar de o acidente motociclístico por ele sofrido, que ensejou fratura do rádio distal esquerdo, foi submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, com total sucesso, plena recuperação e consolidação da lesão, sem resquício de limitação para o exercício de qualquer atividade física, inclusive com destaque de força preservada e sem alteração sensitiva (eventos 14223567, 14223568, 14223569 e 14223570).

O apelado também juntou aos autos declarações de condicionamento físicos firmadas por profissionais da área (eventos 14223571 e 14223572), sendo que também foi aprovado no Teste de Aptidão Física do certame (3ª etapa), que antecede o exame de saúde, demonstrando que, não obstante a fratura decorrente do acidente, não apresenta nenhuma limitação que comprometa sua força e estabilidade.

Não obstante a decisão da Junta Médica de Saúde da PMES concernente ao comprometimento do esforço e estabilidade, em virtude da fratura da extremidade distal do rádio (evento 14223565), há farta prova documental nos autos que evidencia que a lesão está totalmente recuperada.

A Junta Médica de Saúde não apresentou justificativa específica sobre como a referida fratura consolidada comprometeria as funções policiais (eventos 14223564 e 14223565), mesmo após a apresentação de recurso administrativo em que destacada a ausência de descrição do tipo de limitação que compromete o esforço e a estabilidade (evento 14223566, fl. 04), sobretudo considerando que o exame físico do candidato apresentou “flexo extensão de punho total e preservada, prono supinação do membro total e preservada” (evento14223568).

O edital trata da
“
alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores”
. Porém, o laudo oficial foi totalmente genérico em relação a este aspecto – diferente dos laudos particulares, que expressamente descartaram essa possibilidade.

Ademais, o candidato foi aprovado no teste de aptidão física, etapa antecedente ao exame médico, o que corrobora que o referido histórico de fratura da extremidade distal do rádio não possui o condão de comprometer o esforço e resistência do candidato.

Nesse contexto, conclui-se que ato administrativo de eliminação do candidato padece tanto de ilegalidade quanto de desrazoabilidade, porquanto embasado em laudo cuja motivação se encontra viciada, que não especifica a dita incompatibilidade com o exercício do cargo, sendo que, por outro lado, candidato comprova que não está incapacitado para nenhuma atividade e que a sua fratura foi corrigida e não compromete a força e estabilidade do membro atingido.

Sobre o tema, confira-se, por fim, os seguintes julgados:

(...) É flagrantemente contrário aos princípios que norteiam a atuação da Administração Pública a exclusão de candidato de concurso público com base em laudo de perito médico oficial desprovido de fundamentação ou motivação adequadas, que
não evidencia a incompatibilidade de qualquer eventual condição de saúde do candidato com as atribuições do cargo público almejado, cerceando-lhe o direito de exercer o controle da decisão administrativa
. (...). (AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n. 72.361/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO COMBATENTE. EXAME DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. DEFORMIDADE NO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA. COMPROVADA AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO E POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato administrativo de eliminação do candidato padece tanto de ilegalidade quanto de desrazoabilidade, porquanto embasado em laudo cuja motivação se encontra viciada, que não aponta a incapacidade decorrente da anomalia do dedo mínimo da mão direita, mas menciona exame dos pés e sem especificar a dita incompatibilidade com o exercício do cargo, sendo que, por outro lado,
candidato comprova que não está incapacitado para nenhuma atividade e que a sua anomalia é passível de correção ortopédica
. 2. Recurso conhecido e desprovido. 3.Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária. (TJES, Apelação nº 5007570-84.2023.8.08.0021, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado no plenário virtual de 21/10/2024 a 25/10/2024).

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.